Tribunal: TJSP
Processo: 0010599-56.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado com mau comportamento carcerário – Prática de falta disciplinar de natureza grave – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010599-56.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MAICON
HENRIQUE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-56.2019.8.26.0026 -Voto no 14260
2
Voto no 14260
Agravo em Execução Penal no 0010599-56.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Maicon Henrique dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juíza: Doutora Renata Biagioni
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Livramento Condicional
Requisito subjetivo não demonstrado Sentenciado com mau
comportamento carcerário Prática de falta disciplinar de natureza
grave
Indeferimento bem justificado
Decisão mantida

Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado MAICON HENRIQUE DOS SANTOS, contra a decisão que
indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob o argumento da falta de
preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
Na minuta de agravo a Defesa argumenta que o atestado
de mau comportamento carcerário não poderia fundamentar o indeferimento do
benefício, mesmo porque acarretaria dupla punição, pleiteando a concessão do
benefício, ou mesmo, de forma alternativa, a realização do exame criminológico.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
A MM. Juíza manteve a sua decisão, ordenando o envio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-56.2019.8.26.0026 -Voto no 14260
3
dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante cumpre pena de 05 anos de reclusão, em
regime prisional fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com o término
de cumprimento previsto para 17 de julho de 2021.
O requisito objetivo para o livramento condicional foi
demonstrado pelo boletim informativo acostado aos autos, contudo, não foi
demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo, eis que o reeducando conta com
mau comportamento carcerário.
E
tal
conclusão
exarada
pela
Secretaria
de
Administração Penitenciária é reflexo da prática de falta disciplinar consistente na
recusa ao trabalho, acarretando rebaixamento na avaliação do seu comportamento
carcerário e a consequente insatisfação do requisito subjetivo para a obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-56.2019.8.26.0026 -Voto no 14260
4
benefício.
A meu ver, não há qualquer ilegalidade na conclusão
exarada, eis que entendimento contrário violaria o princípio da proporcionalidade,
favorecendo ao sentenciado que pratica faltas disciplinares e tratando-o de forma
semelhante ao reeducando que cumpre regularmente com os seus deveres.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Benefício indeferido ante a insatisfação do
requisito subjetivo
Inconformismo da defesa Alegação de
ausência de previsão legal para interrupção do lapso e de
prorrogação do prazo para reabilitação da conduta faltosa
Requisito objetivo sobre o qual não cabem maiores considerações,
dado que não constituiu fundamento da decisão
Requisito
subjetivo não verificado
Mau comportamento carcerário
corretamente atestado Inteligência do art. 90, parágrafo único,
da Resolução SAP n.o 144/2010 Precedentes Decisão mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0013224-97.2018.8.26.0996;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Presidente
Prudente/DEECRIM
UR5
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 20/08/2019)
Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício deferido.
Insurgência ministerial. Acolhimento. Sentenciado que cumpre
pena por crimes graves e registra a prática de faltas graves em
seu prontuário, praticadas em datas subsequentes, durante o
período de reabilitação das anteriores. Boletim informativo
atestando
mau
comportamento
carcerário
expedido
em
consonância com o disposto nos artigos 89 e 90 da Resolução SAP
144/2010, dispositivos estes que, ademais, não padecem de
ilegalidade ou inconstitucionalidade. Agravado que, ademais, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010599-56.2019.8.26.0026 -Voto no 14260
5
foi preso em flagrante por novo delito, pendente de decisão pedido
ministerial de sustação cautelar do livramento condicional
concedido. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser
temerária a concessão da liberdade condicional. Recurso
ministerial provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001596-83.2019.8.26.0509;
Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data do Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019)
Por derradeiro, vale dizer que, para além do atestado de
comportamento carcerário emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária, o
sentenciado não reuniria mérito à concessão do benefício pleiteado, pois a prática de
falta disciplinar demonstra a não assimilação da terapêutica penal e a necessidade de
permanência no regime mais rigoroso.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator